Tribunal: TJES
Processo: 5017760-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017760-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D&T SERVICOS DE BELEZA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por D&T SERVIÇOS DE BELEZA LTDA., MARCELA DE ALBUQUERQUE BEJA NUNES BOSSATTO e DANIELLE DA FONSECA FRANCISCHETTO contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência e falta de comprovante de cadastro em programas sociais do Governo Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as agravantes demonstraram a condição de hipossuficiência financeira necessária para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e se a inscrição em programas sociais do Governo Federal constitui requisito legítimo para tal concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado singular negou o benefício sem analisar as provas de renda colacionadas pelas embargantes e sem apontar elementos concretos que indicassem capacidade econômica para suportar os ônus processuais.

As cópias de rendimentos apresentadas pelas pessoas físicas demonstram os prolabores recebidos, enquanto a pessoa jurídica apresentou faturamento mensal do ano de 2025 que permite usufruir do benefício assistencial.

A identidade de endereço entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas avalistas, somada ao fato de que estas retiram renda do comércio empreendido por aquela, denota realidade econômico-financeira única que justifica a gratuidade.

A exigência de inscrição em programas sociais do Governo Federal para a concessão da justiça gratuita carece de previsão legal e não guarda correspondência probatória com a realidade dos autos.

A vinculação do benefício apenas a cidadãos inscritos em programas sociais restringe indevidamente o acesso à justiça e desconsidera a prova documental da incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento.

A gratuidade da justiça não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária enquanto persistir a situação de insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça a D&T SERVIÇOS DE BELEZA LTDA., MARCELA DE ALBUQUERQUE BEJA NUNES BOSSATTO e DANIELLE DA FONSECA FRANCISCHETTO.

Tese de julgamento
:

A concessão da assistência judiciária gratuita exige a análise concreta das provas de renda apresentadas pela parte, não podendo o magistrado indeferir o pedido sem fundamentação baseada em elementos dos autos.

A inscrição em programas sociais do Governo Federal não constitui requisito legal ou condição obrigatória para o reconhecimento da hipossuficiência financeira.

A demonstração de faturamento e prolabores compatíveis com a necessidade do benefício autoriza a concessão da gratuidade tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017760-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
D&T SERVI
Ç
OS DE BELEZA LTDA.,
MARCELA DE ALBUQUERQUE BEJA NUNES BOSSATTO
E
DANIELLE DA FONSECA FRANCISCHETTO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
D&T SERVI
Ç
OS DE BELEZA LTDA.,
MARCELA DE ALBUQUERQUE BEJA NUNES BOSSATTO
E
DANIELLE DA FONSECA FRANCISCHETTO
,
eis que irresignados com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de embargos à execução movida por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-
SERRANA
DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduzem os agravantes em suas razões recursais que não possuem condições de arcar com os custos do processo, restando suficientemente sua hipossuficiência financeira pelas provas acostadas aos autos.

Deferida ao Agravante a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que não constam dos autos elementos suficientes para fazer prova da alegada condição de hipossuficiência das Recorrentes, afirmando não terem as Embargantes apresentado comprovante de seus cadastrados em programas sociais do Governo Federal.

Todavia, não vislumbro correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Com a devida vênia, a decisão recorrida sequer tangencia a realidade concreta, não analisando as provas de renda colacionadas pelas Embargantes, assim como não aponta, em concreto, o que, nos autos, serviu à conclusão de que as Recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, como expressamente afirmado.

Trazem as Recorrentes cópias de seus rendimentos, sejam as pessoas físicas, que demonstram seus prolabores, seja a pessoa jurídica, que colaciona seu faturamento mensal no ano de 2025, dos quais se extrai uma aparente realidade que lhes permite usufruir do benefício assistencial, não havendo indícios que apontam no sentido contrário.

Deve ser considerado, também, que a pessoa jurídica e as pessoas físicas, estas avalistas daquela, possuem o mesmo endereço, e ainda, pelo que consta dos autos, retiram suas rendas as avalistas do comércio empreendido pela pessoa jurídica, a denotar uma realidade quase que única a todos os Embargantes e que, como dito, revelam circunstância econômico-financeira própria daqueles que fazem jus à gratuidade da Justiça.

Ademais, não vejo razoabilidade e mesmo pertinência, data vênia, no argumento de que não demonstram as partes estarem inscritas em programas sociais do Governo.

Venho me posicionando, assim o faz essa Corte, reiteradamente contra o uso tal fundamento a justificar a negativa do benefício assistencial.

Tenho frisado que ao assim proceder
elenca a decisão recorrida uma espécie de condição ao benefício assistencial,
como se fosse a assistência gratuidade apenas voltada àqueles que
se inscreveram

nos
programas sociais do Governo
Federal
,
com
o
se fossem incapazes de suportar os ônus do processo
somente
aqueles inscritos em tais programas,
em uma vinculação para concessão do benefício que não existe na lei, nem tampouco guarda a necessária correspondência probatória vertida pelo Magistrado,
argumento,
portanto,

que não
correspond
e à
realidade.

Tal circunstância ganha contornos ainda mais peculiares quando a decisão recorrida sequer tangencia a prova dos autos, valendo-se desse elemento (ausência de inscrição em programas sociais) quase que como o único fundamento da negativa empreendida.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Neste contexto, vislumbro não estarem as Recorrentes a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim, tenho por certo que cuidaram as Agravantes em demonstrar estarem presentes os requisitos próprios ao benefício assistencial, a impor a antecipação da tutela recursal a deferir-lhe a benesse assistencial.

Assim sendo, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a
conceder

a gratuidade da justiça
às

Embargantes-Recorrentes
, a permitir o
prosseguimento da ação de origem
independente do recolhimento das custas iniciais
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.